Tribunal: TJSP
Processo: 1506131-06.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Princípio da causalidade. Cabimento de verba honorária. Fato objetivo da derrota.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância da regra geral do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Princípio da causalidade. Cabimento de verba honorária. Fato objetivo da derrota.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância da regra geral do CPC/15.
Sentença reformada.
Recurso provido.